Tribunal: STF
Processo: ACO 3680
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação cível originária movida pelo Município de Wenceslau Braz contra a União que tem por “declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos de lei e de ato normativo federal que inviabilizam o funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do Município de Wenceslau Braz/PR”.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ações cíveis originárias encontra-se delimitada pelo artigo 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, que prevê a atuação desta Corte em causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, bem como suas respectivas entidades da administração indireta. O presente caso, no entanto, envolve uma relação jurídica entre Município e União, o que não está abarcado pela competência fixada pela referida norma constitucional.



    Nesse sentido, já se manifestou o Plenário do STF ao afirmar que a competência do Supremo Tribunal Federal para ações cíveis originárias não abrange causas em que municípios figuram como partes, pois tais demandas não configuram ameaça direta ao pacto federativo” (AgR ACO: 3272, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Segunda Turma).



    A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município (ACO 1.342-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 15.2.2011).



    A atuação do Supremo Tribunal Federal em ações cíveis originárias deve ser interpretada de forma a respeitar as atribuições e competências das demais instâncias do Poder Judiciário, evitando que esta Corte funcione como instância inicial em matérias que não envolvam diretamente conflitos federativos de natureza constitucional. A tentativa de incluir municípios como sujeitos em ações que caberiam a estados ou ao Distrito Federal, sob o fundamento de eventual impacto federal, poderia representar indevida ampliação da competência deste Tribunal.



    Por essas razões, não conheço da ação e determino sua extinção sem resolução do mérito, à luz do artigo 485, inciso IV, do CPC.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente